Tribunal: TJMT
Processo: 0014199-19.2015.8.11.0002
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014199-19.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KATIUCHA REGINA LOPES CURVO - CPF: 010.697.221-97 (APELADO), HELIO DA SILVA DIONIZIO - CPF: 522.831.601-97 (ADVOGADO), UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.667.130/0001-70 (APELANTE), AMIR SAUL AMIDEN - CPF: 027.566.561-51 (ADVOGADO), GELISON NUNES DE SOUZA - CPF: 158.834.128-31 (ADVOGADO), ANTONIO ELOIR CONSTANTE BARBOSA - CPF: 594.398.070-91 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - CPF: 898.975.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL.
DOIS RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS, ESTÉTICOS E PENSÃO VITALÍCIA. SEGURADORA LITISDENUNCIADA. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. RECURSOS
NÃO
PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por União Transporte e Turismo Ltda. e por Nobre Seguradora do Brasil S/A, em liquidação extrajudicial, contra sentença que condenou a transportadora ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais, R$ 30.000,00 a título de danos estéticos e pensão vitalícia proporcional ao déficit funcional permanente de 50% no membro inferior esquerdo da autora, vítima de acidente de trânsito envolvendo ônibus da empresa ré em cruzamento viário em Várzea Grande/MT, com condenação solidária da seguradora
litisdenunciada
até o limite da apólice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a culpa exclusiva da vítima ou a ausência de nexo causal afasta a responsabilidade objetiva da concessionária; (
ii
) estabelecer se os valores fixados a título de danos morais, estéticos e pensão vitalícia são adequados; (
iii
) definir se a seguradora responde solidariamente pela condenação, inclusive quanto aos danos estéticos, e se a liquidação extrajudicial impõe a reforma da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade objetiva da concessionária de transporte coletivo, fundada no art. 37, §6o, da Constituição Federal e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, somente é afastada por prova robusta de culpa exclusiva da vítima, ônus não cumprido pela apelante, cujo próprio preposto declarou no boletim de ocorrência ter optado por cruzar o cruzamento após avistar a motocicleta, em vias estreitas de fluxo e contrafluxo.

A ausência de habilitação da vítima constitui infração administrativa que não configura, por si só, culpa pelo acidente, exigindo demonstração de nexo causal entre essa condição e o sinistro, prova inexistente nos autos.

O laudo pericial atestou déficit funcional permanente de 50% no membro inferior esquerdo, com dano estético de grau médio, justificando os valores fixados e o pensionamento proporcional, que é devido mesmo quando a vítima exerce atividade laborativa, por comprometer seu acesso ao mercado de trabalho, nos termos do art. 950 do Código Civil.

A seguradora
litisdenunciada
responde solidariamente até o limite da apólice, nos termos do art. 787 do Código Civil, abrangendo os danos estéticos ante a ausência de cláusula excludente específica, sendo os efeitos da liquidação extrajudicial sobre juros e correção monetária observáveis na fase de habilitação do crédito perante a massa liquidanda, sem autorizar reforma da sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos
não
providos.

Tese de julgamento
:

A declaração do próprio preposto de ter optado por cruzar cruzamento após avistar veículo que se aproximava configura prova suficiente da imprudência determinante do sinistro, afastando a excludente de culpa exclusiva da vítima, ainda que esta não possuísse habilitação.

O déficit funcional permanente atestado em laudo pericial justifica pensionamento proporcional, mesmo que a vítima esteja trabalhando à época da perícia, e a seguradora
litisdenunciada
responde solidariamente pelos danos cobertos pela apólice, incluindo danos estéticos não expressamente excluídos.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇ
ÃO CÍVEL No
0014199-19.2015.8.11.0002

UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA X KATIUCHA REGINA LOPES CURVO

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de
dois recursos de
Apelação Cível interpost
os por
UNIAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA
. e por
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
com o fito de reformar a sentença que, nos autos da
Ação de
Indenização por Danos Materiais, Estéticos e Morais
movida por
KATIUCHA REGINA LOPES
CURVO
, julgou

parcialmente procedentes os pedidos,
para condenar
a ré União ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais, R$ 30.000,00 a título de danos estéticos e pensão vitalícia a ser apurada em fase de cumprimento de
sentença e para condenar
solidariamente a
litisdenunciada
Nobre Seguradora ao cumprimento da condenação até o limite da apólice contratada. A
inda, determinou que a
s custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor atualizado da condenação, fo
ssem
igualmente imputados de forma solidária às rés.

Apelo de UNIÃO
: S
ustenta

que a sentença incorreu em equívocos de ordem fática e jurídica ao imputar responsabilidade civil à apelante sem a devida comprovação do nexo causal.

Argumenta que a decisão recorrida se apoiou predominantemente no boletim de ocorrência, desconsiderando elementos probatórios que, a seu ver, demonstrariam a culpa exclusiva da autora.

Aduz que os registros fotográficos acostados aos autos evidenciam que o ônibus já havia praticamente concluído a travessia do cruzamento quando foi atingido lateralmente na parte traseira pela motocicleta conduzida pela autora, o que seria incompatível com a tese de invasão de via pelo coletivo.

Sustenta, ainda, que a autora não possuía Carteira Nacional de Habilitação para conduzir motocicletas, circunstância que, conjugada à alta velocidade e à falta de atenção, teria sido a causa determinante do sinistro.

Requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados, com reconhecimento da culpa exclusiva da vítima ou, subsidiariamente, da ausência de nexo causal, além da inversão do ônus
da
sucumbência.

Recurso de NOBRE
: A
linha-se à tese da apelante principal quanto à culpa exclusiva da vítima e à ausência de nexo causal.

Insurge-se, ainda, contra a condenação solidária, sustentando que sua responsabilidade é de natureza subsidiária e limitada aos termos da apólice, sem previsão de solidariedade passiva.

Impugna a condenação por danos estéticos, alegando ausência de cobertura contratual para essa modalidade de dano.

Requer a reforma do termo inicial dos juros moratórios, pugnando pela aplicação a partir do arbitramento ou, subsidiariamente, da citação, e não do evento danoso.

Postula, ademais, a exclusão da incidência de juros e correção monetária em razão dos efeitos da liquidação extrajudicial, nos termos do art. 18, alíneas "d" e "f", da Lei no 6.024/74, bem como a dedução do valor do seguro obrigatório DPVAT da condenação, conforme Súmula 246 do STJ, e o afastamento de sua condenação em honorários advocatícios da lide secundária, por ausência de resistência à denunciação.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela União Transporte e Turismo Ltda. e pela manutenção integral da sentença, reiterando a robustez do
conjunto probatório que demonstra a culpa do preposto da empresa ré, a extensão das sequelas sofridas e a regularidade dos valores fixados a título de indenização.

No âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
foi indeferido
pedido de gratuidade de justiça formulado pela Nobre Seguradora do Brasil S/A
e determinado o
recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, o que foi efetivamente cumprido pela apelante em 04 de maio de 2026.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Do exame, extrai-se que o
s fatos remontam a 14 de fevereiro de 2013, quando a autora, que se encontrava em uma motocicleta, foi atingida por ônibus pertencente à empresa ré, conduzido por preposto desta, em cruzamento viário localizado na cidade de Várzea Grande/MT.

Em decorrência da colisão, a autora sofreu fratura no membro inferior esquerdo, submeteu-se a múltiplos procedimentos cirúrgicos, incluindo enxertos de pele, e desenvolveu sequelas permanentes de natureza funcional e estética, com redução de 50% da capacidade do membro afetado, conforme atestado em laudo pericial judicial.

A controvérsia
está em saber sobre
a dinâmica do acidente e a eventual culpa exclusiva da vítima como excludente do nexo causal, a extensão e os limites da responsabilidade da seguradora
litisdenunciada
e a adequação dos valores fixados a título de indenização.

De início, vale dizer que, n
o âmbito do Tribunal de Justiça do Estado
de Mato Grosso, foi indeferido pedido de gratuidade de ju
stiça formulado pela Nobre Seguradora do Brasil S/A e determinado o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, o que foi efetivamente cumprido pela apelante em 04 de maio de 2026.

Passo ao exame do mérito.

A responsabilidade da União Transporte e Turismo Ltda., na condição de concessionária de serviço público de transporte coletivo de passageiros, é de natureza objetiva, fundada no art. 37, §6o, da Constituição Federal e no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a teoria do risco da atividade.

Assim, p
ara a configuração do dever de indenizar, basta a demonstração do dano e do nexo causal entre a conduta do preposto e o resultado lesivo, sendo irrelevante a perquirição de culpa.

A excludente de responsabilidade somente se configura mediante prova robusta de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior, ônus que incumbe à apelante e que, no caso concreto, não foi satisfatoriamente cumprido.

O boletim de ocorrência policial lavrado pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito do Estado de Mato Grosso

goza de fé pública e presunção de veracidade, constituindo prova documental de especial relevância para a elucidação da dinâmica do acidente.

O documento registra, com precisão, a versão do próprio condutor do ônibus, que declarou ter avistado a motocicleta e, por juízo próprio, concluído que "
dava tempo
de cruzar
", optando por prosseguir com a manobra de travessia do cruzamento, o que resultou na colisão.

Essa narrativa, extraída das declarações do próprio preposto da empresa ré, é suficiente para demonstrar a quebra do dever de cautela que lhe era exigível, configurando conduta imprud
ente determinante para a ocorrência do sinistro.

Agrava a situação o fato de que, conforme também registrado no boletim de ocorrência, as vias do local do acidente eram estreitas e operavam em regime de fluxo e contrafluxo, circunstância que impunha ao condutor do veículo de grande porte redobrada atenção ao se aproximar do cruzamento.

A decisão de cruzar a interseção sem verificar adequadamente as condições de tráfego, em via de características reconhecidamente desfavoráveis à circulação de ônibus, evidencia com ainda maior clareza a imprudência
do preposto e, por conseguinte, a responsabilidade da empresa ré pelos danos dela decorrentes.

Por outro lado, a
apelante União Transporte e Turismo Ltda. insiste na tese de que as fotografias acostadas aos autos demonstrariam que o ônibus já havia praticamente concluído a travessia quando foi atingido na parte traseira pela motocicleta, o que, a seu ver, afastaria a responsabilidade do preposto.

O argumento, contudo, não prospera
, já que a
posição do ponto de impacto na traseira do veículo não é, por si só, elemento suficiente para demonstrar a culpa exclusiva da vítima, porquanto a colisão nessa região é
perfeitamente compatível com a hipótese de que o ônibus iniciou a travessia sem observar a preferência de passagem da motocicleta, obrigando-a a uma manobra de emergência que resultou no abalroamento.

A análise isolada das fotografias, sem o suporte de laudo pericial de engenharia de tráfego, não permite concluir, com a segurança necessária, pela versão sustentada pela apelante, sobretudo quando confrontada com a declaração do próprio motorista registrada no boletim de ocorrência, que admitiu expressamente ter optado por cruzar mesmo após avistar o veículo que se aproximava.

No que tange à ausência de habilitação da autora, a questão foi corretamente equacionada pela sentença recorrida
, pois a
falta de CNH constitui infração administrativa, mas não implica, automaticamente, a presunção de imperícia ou de culpa pelo acidente.

Para que a inabilitação seja reconhecida como causa determinante do sinistro, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre essa condição e a ocorrência do evento danoso, ônus do qual a apelante não se desincumbiu
, porquanto n
ão há nos autos qualquer elemento técnico que indique que a condução da motocicleta pela autora tenha sido fator preponderante para a colisão, sendo insuficiente, para tanto, a mera
alegação de que trafegava em alta velocidade, desacompanhada de prova objetiva nesse sentido.

Ao contrário, o próprio boletim de ocorrência aponta como causa determinante do acidente a decisão do motorista do ônibus de cruzar o cruzamento após avistar o veículo que se aproximava, o que rompe qualquer tentativa de imputar à vítima a responsabilidade exclusiva pelo sinistro.

Diante desse quadro probatório, não há como acolher a tese de culpa exclusiva da vítima ou de ausência de nexo causal.

A sentença recorrida, ao reconhecer a responsabilidade objetiva da
transportadora com base no conjunto das provas produzidas, decidiu acertadamente, não merecendo reforma nesse ponto.

Ademais, o
laudo pericial médico judicial

nomeado pelo juízo, reconheceu a compatibilidade entre as lesões apresentadas pela autora e o mecanismo do acidente narrado nos autos, concluindo pela existência de nexo causal entre o evento de 14 de setembro de 2013 e as sequelas constatadas no exame clínico.

O perito verificou, ao exame físico, cicatriz extensa com retração em membro inferior esquerdo, limitação de extensão do joelho esquerdo, hipotrofia da panturrilha esquerda em comparação com a direita, medindo 32 cm contra 37 cm, e dor à palpação no terço médio da panturrilha esquerda, sequelas que classificou como estabilizadas e de caráter permanente.

Quanto à extensão das sequelas, o perito fixou déficit funcional de50% para o membro inferior esquerdo, com limitação para atividades que exijam esforços físicos e de locomoção, e dano estético classificado comograu médio, equivalente a 4 em uma escala de 1 a 7, considerando a topografia da lesão, sua forma e o gênero da vítima. Trata-se de prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, cujas conclusões não foram infirmadas por contraprova de igual ou superior valor probatório.

É verdade que o perito registrou que, à época da perícia, a autora se encontrava trabalhando e que não havia incapacidade laborativa para suas atividades laborais atuais. Esse dado, contudo, não afasta o direito ao pensionamento.

O déficit funcional permanente de 50% no membro inferior esquerdo, com limitação de movimentos, hipotrofia muscular e dores constantes, compromete objetivamente a capacidade da autora para atividades que demandem esforço físico, locomoção prolongada e pleno uso dos membros inferiores, circunstâncias que, na prática, restringem seu acesso ao mercado de trabalho e reduzem sua capacidade produtiva de forma proporcional à extensão da lesão.

Quanto aos danos morais, fixados em R$ 50.000,00, o valor mostra-se adequado e proporcional à extensão do sofrimento experimentado pela autora, que, aos 27 anos de idade, viu-se acometida de lesão permanente, submeteu-se a múltiplas intervenções cirúrgicas, incluindo enxerto de pele retirado da própria perna direita, e passou a conviver com limitações funcionais e estéticas de caráter irreversível, além de dores constantes e restrição de mobilidade.

A indenização cumpre, no montante arbitrado, as funções reparatória e pedagógica que lhe são inerentes, sem configurar enriquecimento sem causa nem se mostrar irrisória diante da gravidade do dano.

Os danos estéticos, fixados em R$ 30.000,00, são autônomos e cumuláveis com os danos morais, nos termos da Súmula 387 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto decorrem de lesão à integridade física e à aparência da vítima, com repercussão direta em sua autoestima e convívio social.

O valor arbitrado é compatível com o grau médio da deformidade atestada pelo perito, consistente em cicatriz extensa com retração e hipotrofia visível no membro inferior esquerdo, sequelas de natureza permanente que afetam mulher jovem de forma objetivamente constatável.

A pensão vitalícia, a ser apurada em fase de cumprimento de sentença, encontra amparo no art. 950 do Código Civil, sendo devida em razão da redução permanente da capacidade laborativa da autora na proporção do déficit funcional atestado pelo perito.

A metodologia adotada pela sentença, com base na expectativa de sobrevida de 47 anos e na proporção de 50% de perda funcional, está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, a
litisdenunciada
Nobre Seguradora do Brasil S/A insurge-se contra a condenação solidária, sustentando que sua responsabilidade seria de natureza subsidiária e limitada aos termos da apólice
, porém o
argumento não merece acolhida
, já que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, admitida a denunciação da lide e reconhecida a responsabilidade do segurado, a seguradora pode ser condenada direta e solidariamente ao pagamento da indenização até o limite da apólice contratada, nos termos do art. 787 do Código Civil.

A solidariedade, nesse contexto, não decorre de convenção entre as partes, mas da própria sistemática da denunciação da lide e da natureza do contrato de seguro de responsabilidade civil.

No que se refere à alegada ausência de cobertura para danos estéticos, a sentença recorrida enfrentou adequadamente a questão, reconhecendo que a apólice não excluía expressamente essa modalidade de dano e que a responsabilidade da seguradora alcança os danos decorrentes do sinistro coberto, nos limites contratados.

A seguradora não
demonstrou, de forma específica e documentada, a existência de cláusula excludente válida e eficaz para afastar a cobertura dos danos estéticos.

Quanto aos efeitos da liquidação extrajudicial sobre a fluência de juros e correção monetária, a questão foi devidamente suscitada e deverá ser observada quando da habilitação do crédito perante a massa liquidanda, nos termos do art. 18 da Lei no 6.024/74, não sendo, contudo, fundamento suficiente para a reforma da sentença condenatória em si.

Relativamente ao termo inicial dos juros moratórios, a sentença fixou sua incidência a partir da citação, o que está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça para os casos de responsabilidade contratual. Não há, portanto, irregularidade a ser corrigida nesse ponto.

Por fim, quanto à dedução do seguro DPVAT, a matéria poderá ser apreciada em fase de cumprimento de sentença, mediante comprovação dos valores eventualmente recebidos pela autora a esse título, observada a Súmula 246 do STJ.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
ambos os
recurso
s
de apelação
, mantendo-se integralmente a sentença
recorrida, com a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil,
para
15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2026